Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Pedido de cumprimento de pena em outra Unidade da Federação. O habeas corpus não é a medida adequada para discussão de direitos como estes, eis que requerem muitas outras diligências no sentido de serem ou não reconhecidos.
2. Ordem não conhecida.